Tribunal: CARF
Processo: 10983.721476/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. ILÍCITOS. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL.
A ocorrência dolo, fraude ou simulação atrai a regra de contagem de prazo decadencial segundo a qual o termo inicial do prazo decadencial é protraído para um momento posterior àquele em que o lançamento é possível, ou seja, para 1o de janeiro do ano seguinte àquele que ocorreu o fato gerador.
SEGURADOS EMPREGADOS. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO.
Comprovado que o sujeito passivo contratou segurados de forma simulada, através de empresas interpostas de fachada, apenas para burlar o Fisco, prevalece a verdade material sobre a formal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I DO CTN
A sujeição passiva tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do fato gerador tributado. O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para atribuir solidariedade passiva entre duas ou mais pessoas que realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de responsabilidade à terceiro. Comprovada a existência de interesse comum e que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, fica caracterizada a solidariedade passiva.
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, bem como se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, caberá ao Fisco inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário.
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE/SIMULAÇÃO COM O OBJETIVO DE SUPRIMIR TRIBUTO. MULTA QUALIFICADA
Comprovada a fraude/simulação no intuito de suprimir tributo, impõe-se ao infrator a aplicação da multa qualificada de 150% prevista na legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721476/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.353 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. ILÍCITOS. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL.
A ocorrência dolo, fraude ou simulação atrai a regra de contagem de prazo
decadencial segundo a qual o termo inicial do prazo decadencial é protraído
para um momento posterior àquele em que o lançamento é possível, ou seja,
para 1o de janeiro do ano seguinte àquele que ocorreu o fato gerador.
SEGURADOS EMPREGADOS. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO.
Comprovado que o sujeito passivo contratou segurados de forma simulada,
através de empresas interpostas de fachada, apenas para burlar o Fisco,
prevalece a verdade material sobre a formal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I DO CTN
A sujeição passiva tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com
a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática
do fato gerador tributado. O conceito de interesse comum do art. 124, I, do
CTN, somente se presta para atribuir solidariedade passiva entre duas ou mais
pessoas que realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos
assumindo a condição direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma
norma de atribuição de responsabilidade à terceiro. Comprovada a existência
de interesse comum e que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico,
fica caracterizada a solidariedade passiva.
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, bem como se, no exame da escrituração contábil e de
qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, caberá ao Fisco inscrever de ofício
importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721476/2013-48
Fl. 6338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

Não cabe à esfera administrativa conhecer de argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de
competência do Poder Judiciário.
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE/SIMULAÇÃO COM O OBJETIVO DE
SUPRIMIR TRIBUTO. MULTA QUALIFICADA
Comprovada a fraude/simulação no intuito de suprimir tributo, impõe-se ao
infrator a aplicação da multa qualificada de 150% prevista na legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) nos autos de infração com lançamento de obrigação
principal, aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009; b) no auto de infração com apuração de multa por descumprimento de obrigação
acessória, aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa prevista no art.
32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo; e c) afastar a sujeição passiva
solidária atribuída a Adúcio Leonel Thiesen.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto conjuntamente por CIÊNCIA
LABORATÓRIO MÉDICO LTDA, CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO PALHOÇA
S/C LTDA E ADÚCIO LEONEL THIESEN.
Na origem, foram lavrados os autos de infração descritos abaixo para a cobrança
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários relativamente às
competências de 01/2008 a 12/2008 e 13o salário:
 DEBCAD n° 37.354.569-0, Cota patronal (INSS) e RAT/SAT
 DEBCAD n° 37.354.568-1, Segurados
 DEBCAD n° 37.354.570-3, Terceiros
Fl. 6339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

 DEBCAD no 37.059.849-0, Obrigação acessória, GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores.
Houve também a aplicação de multa qualificada de 150%, além de representação
fiscal para fins penais.
Ao autos de infração foram lavrados em face de Ciência Laboratório Médico Ltda.
Todavia, a fiscalização atribuiu a sujeição passiva solidária pelos débitos em questão ao Centro
de Medicina e Diagnóstico – Palhoça – S/S (CNPJ no86.708.591/0001-71) e Adúcio Leonel
Thiesen, por considerar a existência de grupo econômico entre as duas empresas, administrado
pela referida pessoa física, tudo nos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 103/181 e dos Termos de
Sujeição Passiva Solidária de e-fls.6.160/6.164 e 6.165/6.169.
Conforme o Relatório Fiscal, durante o período fiscalizado, as duas empresas
“fizeram uso de empregados próprios sem registro através de contratação interposta por meio de
empresas inexistentes de fato, fictícias” (e-fl. 165). Resumindo a constatação fiscal, toda a mão
de obra utilizada pelas duas empresas era fornecida por empresas de fachada optantes pelo
Simples Nacional, fato que, no entendimento dos Recorrentes, dispensaria as contratantes da
retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários.
Os detalhes da caracterização da fraude fiscal, da sonegação, da formação do grupo econômico e
da responsabilização tributária solidária serão tratadas de forma pormenorizada no voto.
Devidamente intimados, os ora Recorrente apresentaram a impugnação de e-
fls.6.175/6.226, suscitando, em síntese:
 A inexistência de qualquer tipo de sonegação ou “caixa dois”;
 A inexistência de falsa terceirização;
 O caráter confiscatório da multa qualificada aplicada;
 A impossibilidade de aplicação da multa qualificada e da cumulação de
multa moratória com multa punitiva;
 A inexistência dos requisitos para a caracterização da sujeição passiva
solidária;
 A existência de erros na apuração da base de cálculo feita pela fiscalização
por aferição indireta; e
 A decadência do lançamento
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de e-fls.6.235/6.254, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. ILÍCITOS. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL.
Fl. 6340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

A ocorrência dolo, fraude ou simulação atrai a regra de contagem de prazo decadencial
segundo a qual o termo inicial do prazo decadencial é protraído para um momento
posterior àquele em que o lançamento é possível, ou seja, para 1o de janeiro do ano
seguinte àquele que ocorreu o fato gerador.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS.
Comprovada a existência de interesse comum e que as empresas pertencem ao mesmo
grupo econômico, fica caracterizada a solidariedade passiva e a pertinência da lavratura
do Termo de sujeição passiva solidária
SEGURADOS EMPREGADOS. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO.
Comprovado que o sujeito passivo contratou segurados de forma simulada,através de
empresas interpostas de fachada, apenas para burlar o Fisco, prevalece a verdade
material sobre a formal.
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, bem como se, no exame da escrituração contábil e de qualquer
outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, caberá ao Fisco inscrever
de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário.
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE/SIMULAÇÃO COM O OBJETIVO DE
SUPRIMIR TRIBUTO. MULTA QUALIFICADA
Comprovada a fraude/simulação no intuito de suprimir tributo, impõe-se ao infrator a
aplicação da multa qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimados, os Recorrentes interpuseram o recurso voluntário de e-fls.6.265/6.310,
em que repetiram todos os argumentos de defesa constantes da impugnação. Na sequência, os
autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Fl. 6341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminar: Decadência
Sustentam os Recorrentes que os débitos tributários objetos do presente processo
teriam sido atingidos pela decadência, eis que, no presente caso, deveria ser aplicada a regra
prevista no art.150, §4o do CTN e não a do art.173, I do CTN, eis que, teria havido princípio de
pagamento.
O acórdão recorrido refutou a tese dos Recorrentes de aplicação do art.150, §4o
sob o fundamento de ter havido dolo, fraude e simulação, situação que afasta a aplicação do
art. 150, § 4o e atrai a aplicação do art. 173, I do CTN.
Aplicando-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, de fato, a maior parte dos créditos
tributários objetos do presente processo teriam sido atingidos pela decadência, eis que os fatos
geradores ocorreram de 01/01/2008 a 31/12/2008 e os autos de infração foram lavrados apenas
em 25/11/2013, com ciência, via AR em 04/12/2013. Contudo, como restará demonstrado ao
longo da análise do mérito, a ser feita nos itens subsequentes do presente voto, a caracterização
de dolo, fraude e simulação nas ações dos Recorrentes é irrefutável, situação que afasta a
aplicação art.150, §4o do CTN, nos termos expressamente previstos no próprio texto legal:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Afastando-se a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, deve ser aplicada ao caso a
regra geral, do art. 173, I do referido diploma, segundo o qual o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial é o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado”, ou seja, 01/01/2009 para as competências 01 a 11/2008 e 01/01/2010 para as
competências 12 e 13/2008. Assim, tendo o lançamento se perfectibilizado em 04/12/2013, não
houve decadência.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
3. Mérito
3.1. A inexistência de qualquer tipo de sonegação ou “caixa dois”
Sustentam os Recorrentes que o acórdão recorrido não teria analisado seu
argumento de que a fiscalização não teria demonstrado a ocorrência de sonegação tributária nem
de “caixa dois.

1 Os Avisos de Recebimento foram recebidos em 15/08/2014 e o Recurso Voluntário, apresentado em 12/09/2014.
Fl. 6342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

Defendem que, as empresas são optantes pelo lucro presumido, “onde a base de
cálculo se prende ao faturamento bruto, independente de quaisquer reduções geradas por custos
ou despesas, não havendo que se falar em custos que iriam determinar uma menor tributação”.
Insistem que a prestação de serviços por terceiros não trouxe qualquer vantagem tributária para
as empresas e que eventual “equívoco contábil” não tem o condão de invalidar a lisura dos
procedimentos da empresa, sendo indevida a utilização da expressão “caixa dois”, como fez o
Relatório Fiscal. Asseveram, por fim, que a terceirização é uma estratégia de gestão empresarial
lícita.
Sem razão os Recorrentes.
Apesar de não haver, no voto do acórdão, um tópico para a alegação ora em
análise, o fato é que elas foram analisadas, em especial, nos seguintes trechos do acórdão
recorrido:
A impugnante nega a existência de caixa dois, mas não consegue afastar a evidente
prova da sua existência: - apesar das reiteradas intimações fiscais nesse sentido, não
apresentou explicações críveis e/ou documentos capazes de esclarecer/justificar a
inexistência de lançamentos contábeis relativos a suposta terceirização.
Por falta de amparo legal, também não se pode acolher o argumento de que omissão dos
lançamentos contábeis se deve a simples equívoco contábil ou que a justificativa seria o
sistema de tributação da autuada, com base no lucro presumido.
Adicionalmente, é necessário consignar que a opção pela tributação pelo lucro
presumido não tem nenhum influência, negativa ou positiva, sobre os fatos tributários objetos do
presente processo. Os presentes autos não discutem imposto de renda ou contribuição social
sobre o lucro líquido, em que as despesas abatidas com os serviços terceirizados poderiam ter
alguma relevância tributária. Os tributos objetos dos presentes autos são contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Dessa formm, a vantagem tributária que,
segundo a fiscalização, foi obtida pelas Recorrentes foi justamente o não recolhimento dessas
contribuições em razão do fato de que a mão de obra por elas utilizada era fornecida por
empresas de fachada optantes pelo Simples Nacional, fato que dispensaria as contratantes da
retenção e recolhimento das ditas contribuições previdenciárias.
Ante o exposto, rejeita-se a alegação dos Recorrentes.
3.2 A inexistência de falsa terceirização
Sustentam os Recorrentes que as terceirizações realizadas pelas duas empresas
foram legítimas; que as empresas fornecedoras da mão de obra realmente existiam, não tendo
havido qualquer tipo de fraude; e que não foi causado nenhum prejuízo aos trabalhadores nem ao
fisco. Em suma, defendem que todas as conclusões atinentes à terceirização fraudulenta são
baseada apenas em ilações e não em provas.
As conclusões alcançadas pela fiscalização e expostas o longo das 69 páginas do
Relatório Fiscal (e-fls. 103/181), foram bem sintetizadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo
qual as transcrevo:
-Todas as supostas empresas prestadoras dos serviços não possuíam domicilio tributário
verdadeiro, nem sede social física, apenas endereço formal cadastrado (na maioria, o
endereço das supostas empresas era a residência do contador Rogério Manoel de
Fl. 6343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

Souza); não possuíam corpo administrativo; todos seus supostos empregados
trabalhavam com exclusividade para o sujeito passivo e/ou empresa do grupo (Medicina
e Diagnóstico); não possuíam movimentação financeira; nunca emitiram nota fiscal de
serviços; todos os empregados recebiam diretamente do sujeito passivo ou empresa do
grupo (Medicina e Diagnóstico) e de forma extra contábil (pagamentos estes não
registrados na contabilidade); os seus quadros societários eram muito semelhantes, com
o mesmo grupo básico de pessoas e com o Sr. Rogério Manoel de Souza, de alguma
forma sempre presente: - seja como sócio, seja como administrador, como contador, ou
como cedente do endereço que serviu de domicílio tributário. Das duas empresas
prestadoras de serviços que não possuíam domicílio tributário dentro da residência do
Sr. Rogério uma, a ABCC, tinha sede no prédio da matriz da empresa do grupo do
sujeito passivo (Medicina e Diagnóstico), a outra empresa, declarou endereço
inexistente.
- A Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho, fiscalizou o período janeiro de 2007 a
dezembro de 2009, informando no “Livro de Inspeção do Trabalho” que a empresa
registrou empregados durante a ação fiscal, conforme se segue: - “Empresa registrou,
sob ação fiscal, 66 (sessenta e seis ) empregados terceirizados irregularmente. Empresa
autuada por manter 6(seis) empregados sem registro (estagiários irregulares)”.(grifo
nosso)
- Ato reflexo à essa ação da Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho, o sujeito
passivo informou na sua GFIP da competência 03/2009 número elevado de segurados
empregados com o código de movimentação “N3” (“Empregados proveniente de
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa sem
rescisão do contrato de trabalho”.).
- Os citados empregados foram transferidos das supostas “empresas prestadoras de
serviços” para o sujeito passivo com datas de admissão data anterior a 03/2009.
- Há que se observar que tais empresas prestadoras de serviços não se caracterizam
como “outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa sem rescisão do
contrato de trabalho”, o que significa dizer que as pretensas prestadoras de serviços não
se enquadram como estabelecimento da empresa autuada, nem como empresa do
mesmo grupo econômico da autuada, únicas hipóteses admitidas para o uso do referido
código “N3”.
- Após a fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e registro dos empregados
contratados irregularmente até então (02/2009), o sujeito passivo prosseguiu com a
contratação irregular com pequenas alterações no seu “modus operandi”, tais como: -
As supostas empresas prestadoras de serviços passaram a ter nomes e atividades
declaradas que dificultavam saber o que, de fato, faziam. Veja-se, por exemplo:
Associação Beneficente Caridade Cristã, atividade: serviços de assistência social sem
alojamento, Kammer, Silveiva & Cia Ltda. ME, atividade: outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Frater –
Entregas Urgentes e Cuidados Especiais Ltda. – ME – atividade: Transporte rodoviário
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional etc. - Além disso , o código de ocupação dos trabalhadores declarados em
GFIP passaram a ser exclusivamente em funções relacionadas, em tese, à atividades
meio do sujeito passivo.
- As planilhas elaboradas pela autoridade lançadora (“Planilha de Movimentação de
Segurados – Primeiro ciclo de empresas supostamente terceirizados” (2007 a 02/2009) e
“Planilha de segurados – Segundo Ciclo de empresas supostamente Terceirizadas” a
partir de 03/2009 ) nos dão mostra da situação fática encontrada. Veja-se alguns dados
que se pode delas extrair: - no período 2007 a 02/2009 92 empregados do sujeito
passivo supostamente estariam vinculados a oito “empresas prestadoras de serviços”;
dos 92 empregados identificados nessa situação, 42 tinha o código de ocupação (CBO)
correspondente à recepcionista e 10 correspondente à limpeza. Os outros 40, tinham os
Fl. 6344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

CBO ligados à atividade fim ou meio da autuada, como, por exemplo: - técnicos e
auxiliares de enfermagem, enfermeiras, técnicos em diagnóstico e terapêutica, auxiliares
de laboratório de saúde, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, serviço de
manutenção, cozinheiro; - a empresa Logistica possuía em abril de 2013, 51
empregados, na maioria, com CBO relacionado ao serviço de recepcionista, sendo que
entre abril e agosto de 2013, 33 desses segurados migraram, sem rescisão do contrato de
trabalho, ou com rescisão e imediata admissão, da empresa Logística para a empresa
autuada (Laboratório Ciência) ou para a empresa do grupo (Medicina e Diagnóstico).
Alguns deles, eram declarados na Logística como recepcionistas e, logo após, na
competência seguinte, apareceram na GFIP do sujeito passivo/empresa do mesmo
grupo, em funções relacionadas a atividade fim, quais sejam: auxiliar laboratorista de
saúde e técnico instrumentista.
- Embora intimado, o sujeito passivo não apresentou contratos de prestação de serviços,
recibos, notas fiscais, ou quaisquer documentos relativos à alegada contratação de
serviços terceirizados.
- Para justificar a falta de apresentação dos citados documentos, o sujeito passivo
apresentou 3 (três) Boletins de Ocorrência! Um Boletim de Ocorrência datado de
19/05/2010, outro, datado de 01/03/2011 e, outro, de 07/05/2013!
-A contabilidade do sujeito passivo não registrava qualquer operação relativa à
comentada prestação de serviços, ou seja, os respectivos pagamentos e movimentação
financeira se davam extra folha e extra contabilidade.
-Apesar de alegar tratar-se de serviços terceirizados, o sujeito passivo não fazia retenção
e recolhimento dos 11% que seriam devidos sobre os valores pretensamente pagos às
supostas prestadoras de serviços. A alegação é de que tais empresas se diziam optantes
pelo SIMPLES. Entretanto, de fato, as referidas empresas nunca fizeram a opção pelo
referido sistema de tributação. Ademais, em parte do período do débito essa
circunstância (opção ao SIMPLES) não era legalmente capaz de dispensar as tomadoras
de serviços de efetuar retenção.
Por meio do recurso voluntário, os Recorrentes rebatem as acusações fiscais com
base nas seguintes alegações:
 As terceirizações realmente ocorreram e tiveram como objetivo
“possibilitar a manutenção do foco na atividade principal a que [as
Recorrentes] se dedica[m]”.
 As empresas contratadas estavam devidamente constituídas e em situação
regular.
 “A contratação se deu de maneira lícita, pois [...] a Recorrente é tributada
pelo regime de lucro presumido onde a base de cálculo se prende ao
faturamento bruto, independentemente de quaisquer reduções geradas por
custos ou despesas, não havendo o que se falar em geração de custos que
iriam determinar uma menor tributação”.
 A contratação pelas Recorrentes, ocorrida em 03/2009, sem rescisão do
contrato de trabalho, dos terceirizados alegadamente empregados pelas
tercerizadoras se deu para “salvar o emprego dessas pessoas e garantir sua
subsistência”.
Fl. 6345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

 As empresas tercerizadoras não foram autuadas pelo Ministério do
Trabalho, fato que atestaria que elas não eram empresas de fachada.
 Os documentos (contratos de prestação de serviço, notas fiscais, faturas e
recibos) relativos aos serviços terceirizados realmente foram destruídos
por eventos climáticos em 2010, 2011 e 2013. As discrepâncias e
inconsistências fáticas apontadas pelo relatório fiscal decorrem do registro
equivocado das ocorrências pela autoridade policial;
 As constatações feitas pela fiscalização relativamente aos CNAEs e aos
CBOs dos supostos terceirizados são atos de terceiros, que não podem ser
imputados aos Recorrentes.
 As empresas tercerizadoras e seus sócios não foram autuadas, situação que
comprovaria “que tudo foi feito dentro da mais estrita legalidade”.
 As empresas tercerizadoras informaram aos Recorrentes que eram optantes
do SIMPLES. O fato de alguma delas eventualmente não estar sujeita a
essa sistemática de tributação não pode ser imputado aos Recorrentes,
logo, a não retenção dos 11% seria legítimo.
 “O modo de constituição, sócios e domicílio tributário das empresas
terceirizadas não tem qualquer relação com a Recorrente. Não compete a
essa determinar o que a empresa terceirizada deve ou não fazer”.
 Os lançamentos contábeis das Recorrentes não eram feitos de forma
detalhada, eis que elas eram optantes do lucro presumido;
 Todo o faturamento das Recorrentes sempre foi oferecido à tributação;
 A ausência de movimentação financeira das tercerizadoras se deve ao fato
de que todos os pagamentos ocorriam em espécie;
 “Os salários não são pagos pela tomadora, ora Recorrente, mas por questão
de precaução, ante a responsabilidade subsidiária existente nessas questões
trabalhistas, havia primeiro a confirmação do repasse dos valores aos
prestadores de serviços e encargos sociais, para depois, repassar o valor à
empresa prestadora de serviço”;
 “para não criar atritos com os funcionários da tomadora de serviços, o
pagamento que era feito à empresa prestadora de serviços tinha descontado
o valor do salário e dos tributos e que o lucro era repassado diretamente
em dinheiro. Do ponto de vista da Recorrente, isso garantia o
cumprimento pela empresa prestadora dos seus encargos e evitava futura
responsabilidade subsidiária.
 Nunca houve subordinação direta com os empregados das empresas
tercerizadoras.
Fl. 6346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

Das constatações já apresentadas acima, destacam-se os fatos de que: (i) todos os
empregados das tercerizadoras trabalhavam com exclusividade para os Recorrentes; (ii) as
tercerizadoras não possuíam movimentação financeira e nunca emitiram nota fiscal de serviços;
(iii) todos os empregados recebiam diretamente dos Recorrentes e de forma extra contábil. Além
disso, transcrevem-se, a seguir, as constatações feitas por meio das diligências conjuntas da
Receita Federal do Brasil e do Ministério do Trabalho e Emprego nas sedes dos Recorrentes
(vide, neste sentido, a as e-fls. 160/161):
As entrevistas corroboraram uma série de situações. Cumpre destacar:
- Diversos segurados entrevistados tinham começado o vínculo em uma das empresas
supostamente terceirizadas (tanto do primeiro quanto do segundo ciclo de terceirização),
mas depois haviam sido transferidos. Destes, a grande maioria declarou que foi
transferido e continuou exercendo o mesmo cargo, subordinado à mesma pessoa. Ou
seja, ser empregado ali terceirizado, ou não ser terceirizado, era um mero aspecto
formal: mudou-se a roupagem quando houve a formalização do vínculo diretamente
com a clínica médica, mas o conteúdo, as condições de trabalho, a rotina e a
subordinação continuaram exatamente da mesma forma;
- As pessoas entrevistadas que ainda tinham, quando da entrevista, seu vínculo
formalizado em empresa supostamente terceirizada, trouxeram elementos indicando
subordinação direta a pessoal da própria clínica médica. Asseveraram ainda que
trabalhavam lado a lado com pessoas contratadas diretamente, exercendo o mesmíssimo
trabalho, com a mesma chefia e atribuições;
- Houve diversas declarações, tanto de empregados das próprias clínicas médicas quanto
daquele falsamente terceirizados, da existência de pagamentos extra-folha.
Tratando especificamente sobre os pagamentos extra-folha, o Relatório Fiscal, às
e-fls. 161/163 relatou o seguinte:
Durante a diligência fiscal no Medicina e Diagnóstico, foram solicitados vistas aos
recibos de pagamento de salários de alguns empregados. Foram apresentados envelopes
para cada um dos funcionários. Dentro desses envelopes, foram localizados os recibos
extra-folha, o que motivou a apreensão da documentação.
Além disso, na verificação fiscal conjunta (Receita Federal do Brasil e Ministério do
Trabalho e Emprego) no Laboratório Ciência, a Auditoria-Fiscal do Trabalho solicitou
documentação complementar a ser apresentada no dia 26 de agosto de 2013. Na data
aprazada, parte da documentação foi entregue. No meio dela estavam diversos recibos
de transferência bancária a empregados da empresa LOGÍSTICA, os quais foram
igualmente apreendidos.
[...]
Quanto aos recibos extra-folha, a quantidade de pagamentos dessa natureza, que foram
disponibilizados à fiscalização e apreendidos, salta aos olhos. São centenas de
documentos, sem reflexos nos pagamentos declarados ou tampouco na contabilidade. É
expressiva e contundente a prova de que a prática da empresa nesse sentido é contumaz.
Anexo (Doc. 69), há cópia dos recibos impressos. Perceba-se que se procurou digitalizar
conjuntamente os recibos de salário "oficial" (quando os valores extra-folha foram
pagos a empregados formalizados). Da análise, resta claro não se tratar de
adiantamentos, descontados a posteriori: são verbas distintas pagas nesses recibos
extrafolha, sem qualquer correlação com as rubricas pagas no recibo "oficial". Há um
elevado número de recibos extra-folha referentes a "gratificação", ou "horas-extras", por
exemplo; e eles não encontram reflexo nos recibos "oficiais".
Fl. 6347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

Há, ainda, diversos pagamentos de recibos extra-folha para empregados com vínculo
formalizado com as empresas supostamente terceirizadas. Já foi mencionado, como
exemplo, a Sra. Gisele Assunção de Matos, contratada formalmente como empregada da
LOGÍSTICA. No entanto, há recibos extra-folha pagos para ela diretamente pelo
Medicina e Diagnóstico, de forma assumida (diz-se "de forma assumida" porque os
pagamentos "formais" da LOGÍSTICA também eram feitos diretamente pela clínica
médica, sem trânsito financeiro pela empresa fictícia, conforme já foi explanado).
Destaque-se que os recibos "formais" da LOGÍSTICA ali digitalizados também foram
encontrados no Medicina e Diagnóstico, demonstrando claramente que os pagamentos
daqueles empregados eram feitos por ali, nas próprias clínicas médicas.
[...]
Um dos mais emblemáticos talvez seja o caso de Karina Graziela Koch (recibos fora de
ordem a partir das fls. 270 e até o final da quarta parte da documentação - Doc. 69):
conforme recibos, foi "estagiária" do Medicina e Diagnóstico em 2005, após contratada
como empregada pela MULTILAB em 2006; migrou formalmente para o Medicina e
Diagnóstico em 2009, onde laborou até 2012 (último recibo às fls. 478 do mesmo
arquivo, de agosto de 2012); porém, em outubro de 2012 (fls. 270 do mesmo arquivo) já
há recibos de pagamento dela laborando através da LOGÍSTICA... Perceba-se que ela
trabalhou como empregada interposta tanto no primeiro quanto no segundo ciclo, e
ainda como empregada formalizada como própria das clínicas médicas entre as duas
situações. Detalhe importantíssimo, que não pode deixar de ser sempre lembrado:
TODOS esses recibos (de "estágio", da MULTILAB, do Medicina e Diagnóstico e da
LOGÍSTICA) foram encontrado no Medicina e Diagnóstico, acompanhados de recibos
extra-folha.
Diante do exposto, verifica-se que a fiscalização produziu, ao longo do processo,
um extenso e robusto acervo probatório, que lastreia sua acusação de simulação da terceirização
promovida pelos Recorrentes. Por outro lado, os Recorrentes não fazem mais do que negar essas
conclusões, sem apresentar contraprovas convincentes.
Entendo, dessa forma, que deve ser mantido o auto relativamente à acusação de
falsidade/simulação na contratação de terceirizados.
3.3. A inexistência dos requisitos para a caracterização da sujeição passiva
solidária (existência de grupo econômico)
Para justificar a atribuição da sujeição passiva solidária ao Centro de Medicina e
ao Sr. Adúcio, consignou-se no Relatório Fiscal o seguinte:
O fato gerador da obrigação principal (remuneração paga aos segurados empregados,
disfarçada por meio de fraude, fazendo-se uso de empresas interpostas) foi
ardilosamente dissimulado, de forma a dificultar sobremaneira a sua percepção pelo
Fisco Federal. Tal conduta foi arquitetada e levada a contento em duas clínicas médicas,
ambas sob o comando da mesma pessoa física, Sr. Adúcio Leonel Thiesen,
administrador. O modus operandi utilizado em ambas para fraudar e sonegar é idêntico:
criou-se exatamente o mesmo estratagema, fez-se uso das mesmas empresas de fachada
(ambas as clínicas possuíam segurados com contrato de trabalho interposto, formalizado
com as mesmas oito empresas voltadas para a prática ilícita em questão); enfim, a
conduta exatamente igual passa necessariamente pela manifestação de vontade de
alguém. E quem tem interesse comum nessa situação é, primeiramente, o administrador
de ambas; em outras palavras, nada disso teria acontecido de forma idêntica nas duas
clínicas médicas sem a óbvia conivência de seu administrador, que teve enorme
proveito financeiro por intermédio de suas empresas, ao assim proceder.
Fl. 6348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

Além disso, restou exaustivamente demonstrado que ambas as clínicas médicas
constituem um grupo econômico; muitas vezes foi deixada inclusive de lado a
individualização das pessoas jurídicas, com vistas à consecução de objetivos e interesses
comuns, de modo uno, conjunto. Esse foi o caso da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal aqui lançada.
Dado o exposto, serão lavrado Termos de Sujeição Passiva Solidária em face do Sr.
Adúcio Leonel Thiesen e em face de cada uma das clínicas médicas em relação ao
crédito imputado ordinariamente à outra, e vice-e-versa. Tudo isso em relação aos
créditos tributários lavrados no presente Processo Administrativo Fiscal, dando-se
ciência aos sujeitos passivos solidários da forma preconizada pela legislação.
Por sua vez, no Termo de Sujeição Passiva Solidária relativa ao Sr. Adúcio (e-
fls.6.160/6.164), a fiscalização consignou:
Os fatos evidenciados nesta seara estão detalhados à exaustão no Relatório Fiscal,
integrante dos Processos Administrativos Fiscais em epígrafe, lavrados na conclusão
dos trabalhos. Em síntese, restou ao final configurado que o Sr. Adúcio Leonel Thiesen,
sócio-administrador da empresa em questão, arquitetou e levou a contento, em duas
clínicas médicas das quais é administrador (o Laboratório Ciência, acima Centro de
Medicina e Diagnóstico - Palhoça S/S Ltda. - CNPJ 86.708.591/0001-71) a mesma
prática, com finalidade fraudatória e sonegatória. Fez uso de empresas de fachada para
contratar segurados empregados de forma interposta, os quais prestavam serviços
diretamente a ambas as clínicas; remunerou esses segurados extra-contabilmente, sem
nenhum trânsito financeiro na contabilidade das empresas; e deixou de arrecadar e
recolher os tributos lançados nos Processos Administrativos Fiscais mencionados.
Conforme exposto, o modus operandi em ambas as clínicas é exatamente o mesmo - e
essa conduta idêntica passa necessariamente pela manifestação de vontade de alguém,
beneficiado pelo uso de recursos extra-contábeis e não tributados: esse alguém é
justamente o administrador de ambas. Em outras palavras, nada disso teria acontecido
de forma idêntica nas duas clínicas médicas sem a óbvia conivência de seu
administrador, que teve enorme proveito financeiro por intermédio de suas empresas, ao
assim proceder.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária, nos termos dos artigos
124 da Lei n. 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional):
[...]
Já no Termo de Sujeição Passiva Solidária relativa ao Centro de Medicina (e-
fls.6.165/6.169), a fiscalização consignou o seguinte:
Os fatos evidenciados nesta seara estão detalhados à exaustão no Relatório Fiscal,
integrante dos Processos Administrativos Fiscais em epígrafe, lavrados na conclusão
dos trabalhos. Em síntese, restou ao final configurado que o Sr. Adúcio Leonel Thiesen,
sócio-administrador de ambas as empresas epigrafadas, arquitetou e levou a contento a
mesma prática, com finalidade fraudatória e sonegatória. Fez uso de empresas de
fachada para contratar segurados empregados de forma interposta para ambas as
clínicas, os quais prestavam serviços diretamente a ambas as clínicas; remunerou esses
segurados extra-contabilmente, sem nenhum trânsito financeiro na contabilidade das
empresas; e deixou de arrecadar e recolher os tributos lançados nos Processos
Administrativos Fiscais mencionados.
Conforme exposto, o modus operandi em ambas as clínicas é exatamente o mesmo - e
essa conduta idêntica passa necessariamente pela manifestação de vontade de alguém,
beneficiado pelo uso de recursos extra-contábeis e não tributados: esse alguém é
justamente o administrador de ambas. Em outras palavras, nada disso teria acontecido
Fl. 6349
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

de forma idêntica nas duas clínicas médicas sem a óbvia conivência de seu
administrador, que teve enorme proveito financeiro por intermédio de suas empresas, ao
assim proceder.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária, nos termos dos artigos
124 da Lei n. 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional):
[...]
Especificamente em relação às obrigações tributárias previdenciárias, há ainda
disposição complementar:
Lei n° 8.212/1991
Art. 30. [...];
IX - as empresas que integram o grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...]
Os fatos que ensejaram a atribuição da sujeição passiva solidária ao Centro de
Medicina e ao Sr. Adúcio são os narrados acima. Da mesma forma, o fundamento legal para a
atribuição da sujeição passiva solidária para o Sr. Adúcio foi o art.124 do CTN e para o Centro
de Medicina, foi o art.124 do CTN combinado com o art.30, IX da Lei no8.212/91. Transcrevem-
se ambos abaixo.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Lei n° 8.212/1991
Art. 30. [...];
IX - as empresas que integram o grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...].
Com efeito, sustentam os Recorrentes que a fiscalização não teria se
desincumbido do ônus de demonstrar a existência dos requisitos para a caracterização da
sujeição passiva solidária do Centro de Medicina e Diagnóstico – Palhoça – S/S (CNPJ
no86.708.591/0001-71) nem do Sr. Adúcio Leonel Thiesen Defendem, inicialmente, que as
empresas têm sua individualidade e existência própria, bem como que a simples configuração de
grupo econômico não é suficiente para a atribuição de sujeição passiva solidária, nos termos do
art. 124 do CTN. Alegam, igualmente, que a fiscalização não demonstrou a existência de
interesse comum, exigido pelo art. 124 do CTN, entre as empresas e o Sr. Adúcio.
Pois bem.
Fl. 6350
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

Relativamente ao Recorrente Centro de Medicina e Diagnóstico – Palhoça – S/S,
entendo que as provas carreadas aos autos pela fiscalização não deixam dúvidas quanto ao
preenchimento da hipótese normativa prevista pelos arts. 124 do CTN e 30, IX da Lei
no 8.212/91, que tem como efeito sua imputação como sujeito passivo solidário das obrigações
tributárias que constituem o objeto do presente processo.
De início, nos Esclarecimentos Prefaciais do Relatório Fiscal (e-fl. 104),
consignaram-se, de forma bastante clara, os elementos caracterizadores da existência de um
grupo econômico de fato entre a Ciência Laboratório médico Ltda. e o Centro de Medicina e D
Diagnóstico – Palhoça – S/S:
A empresa CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA. foi auditada conjuntamente
com o CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO - PALHOÇA - S/S (CNPJ
86.708.591/0001-71). Ambas possuem a mesma atividade declarada na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), mesmo nome fantasia (que é, a bem
dizer, uma "mistura" de ambos os nomes empresariais: "Ciência Medicina
Diagnóstica"), mesmo sítio eletrônico na rede mundial de computadores (internet). Na
página inicial deste sítio eletrônico (http://www.ciencia.com.br), em seu menu à
esquerda, ao clicar no link "Unidades", a página eletrônica apresentada traz
estabelecimentos de ambas as empresas, sem distinção. Cópia dessas páginas eletrônicas
encontram-se anexas (Doc. 03).
Além disso, ambas as empresas possuem o mesmo sócio-administrador, Sr. Adúcio
Leonel Thiesen (...). No quadro societário das duas também há, na condição de sócio
quotista, o Sr. Adúcio Leonel Thiesen Júnior (...), filho do primeiro. Cópias das telas
cadastrais das empresas e de seus quadros societários encontram-se igualmente
apensadas (Doc. 04).
A situação, os elementos, as provas e o modus operandi em ambas as empresas é
idêntico e, em muitos momentos, se interagem, perpassam a individualização da pessoa
jurídica; e permitem concluir o que a própria empresa deixa claro: ambas são
conduzidas pelo seu administrador como se fossem uma só, um grupo econômico
composto por CNPJs distintos mas de "empresas irmãs", de mesma aparência para a
sociedade que busca seus serviços.
O esclarecimento faz-se necessário porque, em inúmeras situações, os fatos ocorridos e
os elementos de prova são comuns ou complementares. Por isso haverá menção de
ambas as empresas neste Relatório, não só da autuada propriamente dita.
Além disso, os próprios Recorrentes denominam-se como “Grupo Ciência” tanto
nos contratos que firmam com terceiros (como é o caso do contrato de e-fls. 5.266/5.271) como
em seu próprio site (www.ciencia.com.br), em que se pode ser o seguinte texto na aba “A
Empresa”:
Fundado em 1986, pelo médico Aducio Leonel Thiesen, a primeira unidade do Ciência
laboratório Médico, instalada dentro do Hospital Infantil Joana de Gusmão, tornou-se a
mola propulsora de toda a organização formada nos dias atuais.
Hoje o Grupo Ciência é composto pelo Ciência Laboratório Médico e pelo Centro de
Medicina, o laboratório possui quatro postos de coleta em Florianópolis, Palhoça e São
José, uma clínica de médica localizada em São José, uma unidade hospitalar em Palhoça
e a usina laboratorial localizada em Florianópolis.
Em nossa unidade hospitalar os atendimentos trazem uma facilidade de realizar exames,
cirurgias e internação cirúrgica num mesmo local, associado a um excelente trabalho
profissional de nossos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais da
Fl. 6351
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

área de assistência à saúde. fazendo assim com que o grupo cresça cada vez mais, se
tornando cada vez mais uma referencia em saúde na grande Florianópolis.
Entendo que essas provas são suficientes para caracterizar a existência de um
grupo econômico por coordenação, em linha com a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Constatados os elementos necessários à
caracterização de Grupo Econômico, deverá a Autoridade Fiscal atribuir a
responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes daquele
Grupo conforme art. 124 do CTN c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91.
[...]
Contudo, as relações empresariais são dinâmicas e seus conceitos evoluíram. E o
conceito de grupo econômico foi flexibilizado pela jurisprudência da Justiça do
Trabalho, que incorporou um mais amplo do que o constante na lei. Surgiu o chamado
“grupo econômico por coordenação”, cuja caracterização independe do controle e
fiscalização por uma empresa líder. As empresas atuam no mesmo plano, sem
subordinação. Vale dizer, não precisa existir um vínculo societário ou verticalizado,
basta haver uma relação de cooperação, uma convergência de interesses.
No âmbito previdenciário/tributário o entendimento para caracterização do grupo
econômico de fato não é diferente.
As ações de exigência de contribuições previdenciárias, adotam o mesmo conceito da
jurisprudência trabalhista para definir grupo econômico, para fins de responsabilidade
solidária de empresas pelo cumprimento das obrigações previdenciárias, o que se
observa da leitura da IN RFB 971/2009 (bem como a Instrução Normativa SRP n°
03/2005 que a antecedeu) adota o mesmo conceito de grupo econômico da lei
trabalhista.
[...]
A Fazenda Nacional em seu Recurso Especial logrou êxito ao comprovar que as
empresas listadas pelo Auditor Fiscal na fase de fiscalização atuam em conjunto e até
mesmo se declaram constantes de um mesmo grupo econômico.
Observo aqui a existência de fato de um grupo econômico, sendo este público e notório,
motivo pelo qual deve ser assim reconhecido. ́
(Acórdão no9202-007.989, 2aTurma da CSRF, Sessão de 18/07/2019)
Entendo que, no presente caso, a existência o grupo econômico formado entre as
duas empresas é notória, como no paradigma da CSRF, eis que as próprias empresas identificam-
se publicamente como tal, seja em seu site, seja nos referidos contratos firmados com terceiros,
sendo inequívoca a existência de interesse comum entre as empresas.
Ante o exposto, entendo estarem presentes os requisitos para a manutenção
imputação de sujeição passiva solidária entre as duas pessoas jurídicas.
Fl. 6352
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

Relativamente ao Recorrente Adúcio Leonel Thiesen, entendo que a situação é
diferente. A imputação de sujeição passiva solidária (nos termos do art. 124 do CTN) é
fenômeno jurídico absolutamente diverso da responsabilidade tributária de terceiros (arts. 134 e
135 do CTN). Conforme a dicção do art. 121, Parágrafo único do CTN, a sujeição passiva
tributária pode ser direta ou indireta. Ela será direta quando imputada àquele que “tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador”, ou seja, àquele que
pratica o fato gerador. E será indireta quando imputada por lei a outra pessoa, que não tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. O sujeito passivo direto é
chamado de contribuinte e o sujeito passivo indireto é chamado de responsável:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Ainda dentro do Capítulo IV (Sujeito Passivo) do Título II (Obrigação Tributária),
o CTN tratou da solidariedade tributária, nos arts.124 e 125. O art.124 prescreve o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Regina Helena Costa pondera que a hipótese legal descrita no inciso I “está
redigida em linguagem bastante vaga, não traduzindo com acuidade o que se se quer significar.
Comprador e vendedor têm interesse comum na transmissão da propriedade do imóvel, mas nem
por isso podem ser devedores solidários. A solidariedade tributária, que é sempre passiva,
somente pode existir entre sujeitos que figurem nesse polo da relação obrigacional”.2
Ou seja, a hipótese de sujeição passiva prevista no art. 124 do CTN não se dirige a
atingir terceiro, alheio à prática do fato gerador a quem se atribui responsabilidade pela
obrigação tributária. O artigo em questão destina-se a prescrever que é solidária a
responsabilidade daqueles que concorrerem na prática do fato gerador tributário. Veja-se, neste
mesmo sentido, acórdão de lavra do Conselheiro Cleberson Alex Freis, ex-integrante desta turma
julgadora:
[...]
68. Pois bem. Como sabido, a solidariedade é um instituto que proporciona uma
garantia adicional para a satisfação do crédito tributário lançado contra a pessoa
jurídica, mediante a inclusão de pessoas no polo passivo da relação tributária. Foi

2 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 3. ed. São Paulo:
Saraiva. p. 212.
Fl. 6353
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

imputada a responsabilidade solidária ao sócio administrador, Márcio José Ramos de
Sant ́anna, com fulcro no art. 124, inciso I, e no art. 135, inciso III, do CTN.
69. Quanto à primeira hipótese, o inciso I do art. 124 do CTN cuida da solidariedade
chamada "de fato". Conforme redação do dispositivo, o fundamento é o interesse
comum no fato gerador da obrigação tributária.
69.1 A solidariedade de fato não se dirige a terceiros, alheios à relação jurídica que dá
origem à tributação, pois o pressuposto normativo é que as pessoas obrigadas tenham
efetivamente participado do fato que constitui a hipótese de incidência tributária. Uma
vez envolvidos de maneira conjunta na situação definida em lei como fato gerador,
existirá a solidariedade com a obrigação de pagar a dívida tributária, que não comporta
benefício de ordem.
70. O interesse comum a que alude o dispositivo de lei é jurídico, no qual há relação
direta e pessoal com prática dos atos que dão origem à relação tributária, e não se
confunde com o interesse econômico.
71. No presente caso, porém, o trabalho fiscal não descreve os atos de gestão que
implicam o interesse comum. tampouco a existência de confusão patrimonial entre sócio
administrador e pessoa jurídica, através do qual os negócios daquele se misturam com
os da sociedade.
72. Da mesma forma, seja no relatório fiscal principal seja no relatório complementar,
ambos elaborados pelo agente lançador, os elementos existentes não apontam, a partir
de um conjunto de indícios ou de prova concreta, o benefício pessoal em favor da
pessoa física eleita como solidária, isto é, como e em que momento ocorreu o
favorecimento, decorrente da falta de recolhimento da contribuição previdenciária
apurada, permanecendo¬se tão somente no campo da especulação.
73. Logo, no que toca ao vínculo de solidariedade com amparo no inciso I do art. 124
do CTN, cabível afastá¬lo, sem dúvida, ante a falta de demonstração pela autoridade
tributária da existência do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
74. Por outro lado, correta a responsabilidade do sócio administrador decorrente da sua
atuação irregular à frente da sociedade, eis que as evidências contidas nos autos são
suficientes para atestar a prática pela pessoa física de infração à lei de que trata o
"caput" do art. 135 do CTN.
[...]
(Acórdão no 2401-005.668, 1a TO, 4a Câmara, 2a Seção, Sessão de 07/08/2018)
Diante destas considerações, entendo que o Sr. Adúcio só poderia ser imputado
como sujeito passivo solidário, na forma prevista no art. 124 do CTN caso a fiscalização tivesse
demonstrado que ele praticou o fato gerador da obrigação tributária – que, pode ser sintetizado
como pagar remuneração – conjuntamente com as pessoas jurídicas por ele administradas. Ou
seja, pelo elementos constantes dos autos, entendo que quem praticou o critério material da
hipótese de incidência tributária foram as empresas e não seu administrador.
Veja-se que a fiscalização não buscou imputar ao Sr. Adúcio a responsabilidade
tributária prevista no art. 135, III do CTN, nem buscou desconsiderar a personalidade jurídica da
empresa originalmente fiscalizada, com base no art. 50 do Código Civil. A imputação da
sujeição passiva a ele se deu exclusivamente com base no art. 124 do CTN e, em relação a este,
entendo não ter havido a demonstração do preenchimento do requisito legal exigido.
Fl. 6354
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

Também entendo que não compete a este Conselho tentar “salvar” o lançamento,
buscando elementos para caracterização da responsabilidade tributária com base no art.135, III
ou da desconsideração da personalidade jurídica, com base no art.50 do Código Civil, sob pena
de inovar a acusação fiscal, o que feriria de morte o direito do sujeito passivo à ampla defesa.
Ante o exposto, considero parcialmente procedente o recurso voluntário, a fim de
afastar a sujeição passiva solidária atribuída ao Recorrente. Adúcio Leonel Thiesen, mantendo-se
a sujeição passiva solidária do Recorrente Centro de Medicina e Diagnóstico – Palhoça – S/S
(CNPJ no86.708.591/0001-71).
3.4. A existência de erros na apuração da base de cálculo feita pela
fiscalização por aferição indireta;
A metodologia utilizada pela fiscalização para aferir a base de cálculo das
contribuições ora cobradas está descrita no Anexo I do Relatório Fiscal (e-fls. 172/177), o qual
reproduzo abaixo:
Após todo o exposto no Relatório Fiscal, cumpre registrar que o crédito tributário ao
qual se refere o presente Processo-Administrativo Fiscal terá sua gênese determinada
por duas situações, quais sejam:
- Contribuições devidas sobre as remunerações declaradas dos empregados das
empresas fictícias, e que restou demonstrado serem empregados das próprias clínicas
médicas;
- Contribuições devidas sobre as remunerações pagas aos empregados próprios ou
9supostamente terceirizados, oriundas de pagamentos extra-folha.
[...]
Destarte, as pretensas prestadoras de serviço declararam, tanto para o primeiro quanto
para o segundo ciclo de empresas terceirizadas, a remuneração desses em GFIP. Os
valores ali declarados serão considerados para a remuneração "normal", declarada pelas
terceirizadas dos segurados por elas formalmente contratados, observando-se os
seguintes critérios:
- Obtida remuneração na GFIP declarada das próprias "terceirizadas";
- Os segurados de cada uma das empresas "terceirizadas" foram apropriados nas clínicas
médicas segundo alguns parâmetros: 1) Aqueles que foram posteriormente transferidos
para o Laboratório Ciência ou para o Medicina e Diagnóstico foram considerados, antes
da transferência, como estando laborando no estabelecimento das clínicas médicas para
o qual foram; 2) Empregados entrevistados nas diligências realizadas em 19 de agosto
de 2013 foram considerados como laborando no estabelecimento no qual se deu a
entrevista, já que ali que eles foram encontrados em serviço; 3) Empregados para os
quais não houve transferência para as clínicas médicas (por exemplo: eram empregados
do primeiro ciclo e foram demitidos antes de março de 2009, competência da primeira
grande transferência formal para as clínicas médicas), ou não foram entrevistados nas
diligências realizadas, foram considerados no Medicina e Diagnóstico, já que esta é,
dentre as duas empresas, a que historicamente sempre concentrou a maior parte dos
segurados "terceirizados". Quando o segurado foi apropriado em um estabelecimento
por razão diferente da transferência (quais sejam essas razões: por ter sido entrevistado
na diligência ou por ter sido considerado como laborando no Medicina e Diagnóstico),
há indicação de tal fato nas planilhas de obtenção da base de cálculo;
Fl. 6355
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

- Há ausência de GFIP com remuneração "normal" nas empresas de fachada para a
maioria das competências relativas ao décimo-terceiro - nesse caso, houve aferição da
base de cálculo para cada segurado quando: há remuneração no mês de dezembro e no
mês de janeiro do ano seguinte; ou há rescisão de contrato no final de dezembro (sem
base de cálculo relativa a décimo-terceiro declarada em GFIP na competência
dezembro). Para obtenção dessa base de cálculo, foi considerada a remuneração de
dezembro, e feita a proporção considerando-se o número de meses (ou fração igual ou
superior a quinze dias) trabalhados naquele ano. Foi indicado na planilha os casos em
que os segurados tiveram sua remuneração natalícia aferida dessa forma, ao invés de ter
sido usado valor eventualmente declarado em GFIP;
- A contribuição do segurado, relativa à essa remuneração "normal", foi aquela
declarada em GFIP. Há alguns poucos casos em que existe contribuição do segurado
complementar (sem ser oriunda de remuneração extra-folha) também em razão de erro
na aplicação da alíquota devida sobre a própria base de cálculo declarada em GFIP.
A remuneração extra-folha, por sua vez, tem sua gênese nas centenas de recibos (mais
precisamente, 872 - oitocentos e setenta e dois - recibos) pagos a segurados empregados
(próprios e "terceirizados"), os quais foram localizados em diligência fiscal.
Conforme já exposto no Relatório Fiscal, restou mais do que comprovada a prática,
contumaz e de longa data, do Sr. Adúcio Leonel Thiesen em remunerar os segurados
que trabalham para suas empresas através de valores extra-folha, naturalmente sem
contabilização dessas quantias.
Apesar do elevado número encontrado, os recibos extra-folha apreendidos são apenas a
"ponta do iceberg": eles se reportavam a segurados, em quase sua totalidade, com
vínculo ativo, cujas pastas funcionais ali estavam naquele momento. Mesmo desses
segurados a documentação não é completa: percebe-se claramente que há recibos
faltantes no sequenciamento dos pagamentos.
Soma-se a isso a óbvia ausência de contabilização de quaisquer valores dessa natureza:
ao ficar demonstrado que a contabilidade não registra a real movimentação financeira
das clínicas médicas, a escrita das clínicas médicas perde a capacidade de fazer prova
em favor delas. Certamente o volume de pagamentos extra-folha é muito maior do que
aquilo que o Fisco encontrou, e a ausência de lastro contábil impõe a necessidade de
aferição dos valores pagos.
Dito isso, cabe determinar os critérios de aferição para remuneração extrafolha:
- O extra-folha foi calculado tanto para segurados declarados como próprios como para
segurados terceirizados, já que as clínicas médicas os tratam da mesma forma, e há
recibos extra-folha para ambas as situações;
- Foram separados os recibos que se referem a um pretenso valor pago a título de
estágio daqueles pagos para empregados das terceirizadas ou próprios. Para a aferição
em questão, portanto, foram considerados os 872 (oitocentos e setenta e dois) recibos
extra-folha referentes, tão somente, a segurados tratados como empregados, seja
empregado ficticiamente terceirizado, seja declarado como próprio;
- Os ditos recibos foram parametrizados por CBO, já que é natural se supor pagamentos
extra-folha da mesma ordem de grandeza para segurados com mesma ocupação. Foram
criados, portanto, paradigmas para aferição por CBO. Frise-se novamente que valores
pagos em recibos referentes a "estágio" não foram considerados para cálculo do
paradigma para aferição;
- Se a remuneração declarada de determinado segurado em determinado mês for zero,
não foi imputado extra-folha aferido. Somente houve lançamento naquela competência
se houver extra-folha por recibo;
Fl. 6356
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

- Para competência relativa ao décimo-terceiro igualmente não foi lançado extra-folha
aferido, já que os recibos localizados de extra-folha, quando contemplavam valores
relativos a um suposto complemento de décimo-terceiro, estavam "misturados" com
outras verbas - por isso, foram todos considerados na competência a qual se referia o
pagamento;
- Ocorrências isoladas (como dos CBO 4141 ou 5142, para os quais só foi localizado
um único recibo de extra-folha) não geraram paradigma para aferição. Só o recibo
encontrado foi lançado;
- Há segurados que irão possuir extra-folha aferido e recebido. Isso porque nos meses
em que não foram encontrados recibos não significa que a verba não foi paga. Em
diversos momentos o sequenciamento de recibos extra-folha e as lacunas deixam claro a
incompletude da documentação apreendida (ou será que as clínicas médicas irão alegar
agora possuírem uma guarda perfeita de documentos, após tantos boletins de ocorrência
com "perda total" daquilo que o Fisco solicitou?). Nesses meses sem recibo, foi usado o
valor de paradigma do CBO;
- Há também segurados que, no decorrer da relação trabalhista, tiveram seu CBO
alterado. Nesses casos, eventualmente aquele segurado estará sujeito a aferição por mais
de um paradigma ao longo de sua vida laboral;
- A contribuição do segurado relativa ao extra-folha foi calculada tanto para segurados
declarados como próprios quanto para terceirizados. O acréscimo de contribuição foi
somado à contribuição já declarada em GFIP, reenquadrado na tabela de contribuição e
calculada a diferença. No caso de segurados próprios, foi lançado tão somente o
acréscimo devido ao extra-folha. No caso de funcionários "terceirizados", tanto o valor
declarado em GFIP quanto o acréscimo foram lançados.
- Valores de contribuição do segurado menores ou iguais a R$ 0,05 foram desprezados.
Há alguns poucos casos em que existe contribuição do segurado complementar também
em razão de erro na aplicação da alíquota devida sobre a própria base de cálculo
declarada em GFIP.
Como já foi dito, a relação de recibos extra-folha e o cálculo do paradigma de aferição
por CBO (quando aplicável) está consignado em relatórios anexos (Doc. 95 a 105).
Além disso, a obtenção da base de cálculo para cada segurado está demonstrada em
duas planilhas anexas por clínica médica: a primeira (Doc. 107), traz os valores
declarados em GFIP e o cálculo do extra-folha para segurados ficticiamente
terceirizados; a segunda (Doc. 108) traz os valores declarados em GFIP e o cálculo do
extra-folha para segurados declarados como próprios.
No caso da primeira planilha ("terceirizados"), houve a totalização da base de cálculo e
contribuição dos segurados declarada em GFIP, bem como da remuneração extrafolha e
contribuição dos segurados adicional em virtude desta; no caso da segunda planilha
(empregados declarados como próprios), foi totalizada somente a remuneração extra-
folha e a contribuição dos segurados decorrente desta, já que a remuneração declarada
em GFIP, neste caso, já havia sido objeto de auto-lançamento por parte das clínicas
médicas.
[...]
Vê-se, assim, que, em síntese, a fiscalização ‘ imputou os valores declarados em
GFIP pelas empresas de fachada à Ciência Laboratório Médico Ltda. ou ao Centro de Medicina e
Diagnóstico – Palhoça – S/S e aferiu indiretamente a base de cálculo para o 13o salário, repetindo
a remuneração declarada para o mês de dezembro; e (ii) majorou a base declarada pelas
empresas de fachada em GFIP, mediante aferição indireta, em razão da constatação dos
pagamentos extra-folha. A metodologia para esta aferição indireta, pautada na premissa de que
Fl. 6357
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

os recibos efetivamente encontrados eram apenas “a ponta do iceberg”, foi a parametrização de
todos os empregados por CBO, criando-se um pagamento extra-folha padrão para cada CBO.
Diante desse panorama, sustentam os Recorrentes que as planilhas elaboradas pela
fiscalização (e-fls.5.763/6.014) para a aferição da base de cálculo das contribuições que
constituem o objeto do presente processo seriam “criações mirabolantes”.
Neste sentido, alegam que não houve pagamentos “por fora”. Apontam que
muitos dos recibos encontrados nas diligências referem-se “a adiantamento de salário ou de
valores dados por terceiros, mas nunca verba salarial”. Afirmam que muitos recibos não tem
fonte pagadora, que alguns deles representam gratificações pagas diretamente por médicos por
serviços extras ocasionalmente prestados a eles, que os pagamentos são esporádicos e não podem
ser considerados salários.
Além disso, defendem que ainda que os recibos encontrados pela fiscalização
fossem prova de pagamento extra-folha, sua extensão à totalidade dos empregados, mediante a
parametrização por CBO, e à totalidade das competências fiscalizadas seria indevida, já que não
se pode tributar com base em uma suposição. Reforçam seu argumento, sustentando a
inexistência de reclamações trabalhistas pleiteando direitos com base em pagamentos extra-
folha, apresentando as Reclamações nos00659-2011-054-12-00-3 e 0010139-19.2013.5.12.0059
como prova de sua alegação.
Diante deste cenário, verifica-se, primeiramente, que os Recorrentes não
contestam a base de cálculo da primeira situação verificada pela fiscalização, qual seja, a adoção
dos valores declarados em GFIP pelas empresas de fachada e a aferição da base relativa ao 13o.
Salário. Contestam, todavia, as bases de cálculo aferidas indiretamente, em decorrência das
remunerações extra-folha, em especial, a parametrização com base nos CBOs.
Apesar de seu esforço argumentativo, entendo que não assiste razão aos
Recorrentes.
A aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias é método
legalmente previsto no art.33, §§ 3o e 6o da Lei no8.212/91. Conforme a dicção legal, a aferição
indireta da base de cálculo deve ser feita sempre que o sujeito passivo recusar, sonegar ou
apresentar documentação insuficiente, bem como quando a escrituração fiscal ou contábil da
empresa não registrar o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço. Em ambas
as hipóteses, cabe à empresa o ônus da prova em contrário.
No presente caso, diante de tudo o que foi exposto nos itens antecedentes deste
voto, fica evidente que a ocorrência das duas situações ensejadoras da aferição indireta, em razão
do esquema fraudulento perpetrado pelos Recorrentes para sonegar contribuições
previdenciárias. Além disso, ao se analisar os critérios utilizados pela fiscalização para a aferição
indireta da base de cálculo, entendo que esta foi guiada pela razoabilidade e pela
proporcionalidade.
Destaco ainda que os Recorrentes não se desincumbiram do ônus de apresentar
contraprova às conclusões da fiscalização. As alegações de que os pagamentos não poderiam ser
imputados às Recorrentes, já que que muitos recibos não tem fonte pagadora e que alguns deles
representam gratificações pagas diretamente por médicos por serviços extras ocasionalmente
Fl. 6358
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

prestados a eles não são verossímeis. Por qual razão as empresas arquivariam na documentação
dos funcionários em seu poder recibos dados por terceiros? Caberia aos Recorrentes apresentar
prova disso. A alegação de que os pagamentos em questão seriam esporádicos também não
condizem com o acervo probatório produzido pela fiscalização, em especial, com as Relações de
Recibos Extrafolha (e-fls.5.691/5.759), que evidenciam a habitualidade de tais pagamentos.
Ante o exposto, entendo que deve ser mantida a base de cálculo aferida pela
fiscalização.
3.5. A impossibilidade de aplicação da multa qualificada e seu caráter
confiscatório; e da impossibilidade da cumulação de multa moratória com multa punitiva
Sustentam os Recorrentes que a fiscalização teria errado ao aplicar a qualificadora
da multa punitiva, por não restar caracterizado o intuito do agente e, muito menos, prova da
ocorrência de fraude. Defende, ainda o caráter confiscatório da multa de 150%, bem como a
impossibilidade de se cumularem as multas punitiva e moratória.
Em primeiro lugar, nos termos da Súmula CARF no2, “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado
não é competente para analisar eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa
análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Com relação à alegação de indevida cumulação de multa moratória com multa
punitiva, é importante destacar que, no Anexo II do Relatório Fiscal (e-fls. 178/181), a
autoridade lançadora descreveu, de forma pormenorizada, como procedeu em relação ao cálculo
e à aplicação das multas. Transcrevem-se, abaixo, os trechos mais importantes do anexo em
questão para o esclarecimento da presente questão:
[...]
Relativamente aos fatos geradores lançados nos Autos de Infração DEBCAD n°
37.354.568-1 e 37.354.569-0, e em virtude da ausência de recolhimento e de declaração
na GFIP para os valores ali lançados, foi aplicada a penalidade menos severa resultante
da comparação entre: 1) a multa de ofício (estabelecida pelo inciso I, do art. 44 da lei n°
9430, de 27/12/1996 - 75% - setenta e cinco por cento); 2) a soma das multas previstas
na legislação antes da entrada em vigor da MP n° 449/2008, quais sejam: multa de mora
do inciso II do artigo 35 (24% - vinte e quatro por cento) mais, no caso: a multa prevista
no § 5° do artigo 32, da Lei n° 8212/1991. O comparativo das multas, por competência,
encontra-se demonstrado em planilha anexa ao Processo Administrativo Fiscal,
denominada “SAFIS – Comparação de Multas” (Doc. 111). Isso resultou no que se
segue:
Para as competências compreendidas entre janeiro de 2008 e novembro de 2008,
a última GFIP entregue antes do início do procedimento fiscal deu-se em
momento anterior à entrada em vigor da Medida Provisória no 449/2008.
Realizada a comparação de multas, fez-se mais benéfica a aplicação da multa
conforme a nova ordem jurídica para todos os meses em questão (multa de ofício
de 75% - setenta e cinco por cento), excetuando-se abril de 2008 (para este, a
multa mais benéfica é a de acordo com a metodologia anterior);
Para as competências dezembro de 2008 e décimo-terceiro de 2008, foi aplicada
a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) (já plenamente em vigor à
época da ocorrência do fato gerador), qualificada conforme previsto no artigo 44,
§ 1o, Lei n° 9.430/1996.
Fl. 6359
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721476/2013-48

A multa que acabou por ser relevada em todas as competências, exceto abril de 2008,
está prevista no § 5° do art. 32 da Lei n° 8212/1991, e contida no relatório denominado
“SAFIS – Comparação de Multas” (Doc. 111), possui seu cálculo detalhado a seguir.
Vê-se, assim, que é necessário prover o recurso voluntário neste ponto para: a)
nos autos de infração com lançamento de obrigação principal, aplicar a retroação da multa do
art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009; e b) no auto de infração com
apuração de multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicar a retroatividade benigna,
a partir da comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Por fim, por tudo o que foi exposto nos tópicos antecedentes deste voto, a prática
fraudulenta por parte dos Recorrentes restou evidenciada, tendo a fiscalização agido bem ao
aplicar a qualificadora da multa, majorando-a para 150%.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO a preliminar e, no mérito, DOU
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso voluntário para afastar a sujeição passiva solidária
atribuída ao Recorrente Adúcio Leonel Thiesen, com lastro no art. 124, I, e para: a) nos autos de
infração com lançamento de obrigação principal, aplicar a retroação da multa do art.35 da Lei
no8.212/91, na redação dada pela Lei no11.941/2009; e b) no auto de infração com apuração de
multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicar a retroatividade benigna, a partir da
comparação com a multa prevista no art.32-A da Lei no8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 6360
DF CARF MF
Original